Tribunal: TJES
Processo: 0006654-02.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006654-02.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ROSI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 21 DA LCP, POR DUAS VEZES, C/C ART. 69 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DE LAUDO PSICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. REJEIÇÃO. VALORAÇÃO DO DOCUMENTO COMO ELEMENTO MERAMENTE INFORMATIVO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLARAÇÕES COERENTES E CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por D.R.D.S. contra sentença da 5ª Vara Criminal de Violência Doméstica de Cariacica/ES, que o condenou pela prática de duas contravenções penais de vias de fato (art. 21 da LCP), em concurso material (art. 69 do CP), aplicando-lhe a pena de 02 meses e 06 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

2.
Consta da denúncia que, em 27/11/2021 e 11/03/2022, no âmbito de relação íntima de afeto, o acusado praticou agressões físicas contra sua então esposa, K.N.F.T., causando-lhe lesões e proferindo ofensas verbais, condutas estas enquadradas na Lei de Violência Doméstica e Familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) analisar a alegada nulidade do laudo psicológico produzido por profissional supostamente parcial; e

(ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, especialmente diante da ausência de exame de corpo de delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4.
A alegação de nulidade do laudo psicológico não prospera. Embora haja vínculo social entre a autora do documento e o réu, tal circunstância não configura, por si só, violação a norma constitucional ou legal que enseje a ilicitude da prova. Tratando-se de documento extrajudicial juntado aos autos, sua valoração pelo magistrado se deu em conjunto com outras provas produzidas sob contraditório. Preliminar rejeitada.

Mérito

5.
A ausência de exame de corpo de delito direto não invalida a condenação quando suprimida por outros meios de prova idôneos, conforme autoriza o art. 167 do CPP.

6.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente, detalhada e em harmonia com demais provas, como laudos médicos, registros fotográficos, boletins de ocorrência e trocas de mensagens que reforçam a narrativa acusatória.

7.
O conjunto probatório é robusto e convergente quanto à autoria e materialidade das agressões, não se sustentando a alegação de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e por igual votação negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006654-02.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO ROSI DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, KAROLINE NOBRE FRAGA TOGNERE
Advogado do(a) APELANTE: HIGOR DE MELLO ALVES - ES29965-A
Advogado do(a) APELADO: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
DIEGO ROSI DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Violência Doméstica da Comarca de Cariacica (id 13297878), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando pela prática do delito de
vias de fatos
(art. 21 da Lei das Contravenções Penais) (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de prisão simples
, em regime inicial aberto.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que nos dias 27/11/2021 e 11/03/2022, no endereço situado no bairro Vila Capixaba, Cariacica/ES, o acusado, no âmbito de relação íntima de afeto, praticou atos de violência contra sua então esposa
Karoline Nobre Fraga Tognere
, ofendendo sua integridade física e dignidade.

No primeiro episódio (27/11/2021), após discussão motivada por ciúmes, o réu teria suspendido a vítima pelo pescoço, apertando-lhe o colo, braços e região escapular, causando-lhe lesões. No segundo episódio (11/03/2022), novamente após discussão, teria segurado a vítima pelos braços, empurrando-a contra a marquise da porta, além de proferir expressões injuriosas.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da preliminar suscitada.

A defesa sustenta, a
nulidade do laudo psicológico
apresentado pela vítima, alegando tratar-se de prova ilícita por derivação, uma vez que teria sido elaborado por profissional que mantém relação de proximidade pessoal com o acuado — madrinha de seu casamento —, o que comprometeria sua imparcialidade.

Com efeito, o art. 157 do Código de Processo Penal prevê que “são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”, estendendo a vedação às provas delas derivadas, salvo se não evidenciado o nexo de causalidade ou se puderem ser obtidas por fonte independente.

No caso, ainda que se reconheça a existência de vínculo social entre a autora do laudo e o apelante, tal circunstância, por si só, não configura violação a norma constitucional ou legal que torne ilícita a prova. Trata-se de elemento de prova documental produzido extrajudicialmente pela vítima e juntado aos autos, cuja valoração pelo magistrado se deu em conjunto com outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
e prossigo para o exame do mérito.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do acusado, sob o argumento de fragilidade probatória, apontando a ausência de exame de corpo de delito e sustentando que a sentença condenatória se baseou exclusivamente na palavra da vítima (id 13298137).

Inicialmente, ressalto que, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, a ausência de exame de corpo de delito direto pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, como ocorre na hipótese dos autos.

No caso, a vítima apresentou relatos claros, detalhados e coerentes tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo com precisão as agressões sofridas em 27/11/2021 e 11/03/2022.

Referidas declarações encontram em harmonia com os demais elementos constante dos autos, dentre eles, as
c
apturas de tela de conversas no WhatsApp
(fls. 14 e 31/65), nas quais o acusado assume conduta agressiva;
f
otografias das lesões
(fls. 16/18 e 95/99);
l
audos médicos e prontuários
(fls. 20, 65, 78, e 79);
b
oletim
unificado nº 47323994
(fls. 5/6) e
medidas protetivas solicitadas
(fls. 8/9) (todos id 13297877).

Outrossim, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, dada a natureza geralmente clandestina da conduta, sendo apta a embasar condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. Neste sentido cito precedente:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023,
DJe de 19/5/2023)

Dessa forma, o conjunto probatório é convergente e suficiente para a demonstração da
materialidade e da autoria delitiva,
afastando a alegação de que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima.

Pelo exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça (id 13722813),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.